Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-14.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704558-14.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRAND PREMIER VEICULOS LTDA EMBARGADO: JOSE ADELSON CORDEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que homologou a desistência do recurso. O embargante informa que a decisão proferida é omissa ao não fixar honorários de sucumbência. Decido. Conforme o artigo 55 da Lei 9.099/1995, o recorrente será condenado em custas e honorários advocatícios quando for integralmente vencido. Assim, as normas do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade não se aplicam nos Juizados Especiais . Ademais, não há que se falar na aplicação do Enunciado 122 do FONAJE, tendo em vista que a desistência não se confunde com o não conhecimento do recurso. Em concordância com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. Na hipótese, verifica-se que os presentes embargos não buscam corrigir qualquer omissão, mas sim procuram provimento jurisdicional para a fixação de honorários de sucumbência. Diante do exposto, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA